Tribunal: TJES
Processo: 0022095-80.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022095-80.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

APELADO: RERISON BARROS RODRIGUES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Conforme entendimento do STJ
“[...] Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.[...]”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória,16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Uber do Brasil Tecnologia Ltda. contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível, para manter inalterada a sentença recorrida que
julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a ré ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes, correspondentes ao período durante o qual o autor permaneceu desligado da plataforma de motoristas, calculado sobre a média de igual período anterior ao desligamento, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Em suas razões de id. 16951344, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em a) omissão quanto à limitação temporal dos lucros cessantes ao período de 7 (sete) dias, correspondente ao aviso prévio previsto contratualmente para rescisão imotivada, sob pena de enriquecimento sem causa; b) omissão quanto à necessidade de excluir do cômputo dos lucros cessantes o período compreendido entre o indeferimento da liminar (28/01/2021) e a concessão da tutela em segundo grau (03/08/2021), porquanto, nesse interregno, a manutenção da desativação estaria amparada por decisão judicial, afastando a ilicitude e, consequentemente, o dever de indenizar; c) omissão quanto à dedução dos custos operacionais (combustível, manutenção, seguro etc.), sustentando que os lucros cessantes devem incidir sobre o lucro líquido e não sobre o faturamento bruto, propondo redutor de 40%, à luz de precedentes de diversos tribunais; d) obscuridade quanto à conclusão de que não houve prova da obtenção de renda por parte do autor em outras plataformas de transporte, alegando ser impossível à Uber comprovar fatos que dizem respeito a empresas concorrentes e requerendo; e) pedido de reconhecimento de que não é razoável presumir trabalho diário ininterrupto, pleiteando o abatimento de 2 (dois) dias semanais da base de cálculo, para contemplar dias de descanso; f) por fim, requer o acolhimento dos embargos com efeito modificativo, a fim de alterar o julgado quanto à extensão e aos critérios dos lucros cessantes.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 26 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIGAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE IDENTIFICADA. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 421 do Código Civil, “
A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.
”, não se tratando de liberdade irrestrita.

2. Não se discute a possibilidade de rescisão do contrato de parceria firmado entre o motorista e a plataforma “Uber”, mas sua realização unilateral, sem a indicação do suposto fato violador dos Termos e Condições estabelecidos e sem a prévia oportunização de contraditório e ampla defesa, traduz ato ilegal passível de reparação material e moral.

3. No caso dos autos, os lucros cessantes são devidos durante o período de desligamento e os danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) são adequados às peculiaridades da contenda.

4. Recurso desprovido.

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução da controvérsia, concluindo, de forma hialina, pela irregularidade na desativação do cadastro do embargado na plataforma Uber, sem a prévia notificação exigida contratualmente.

Consignou-se, oportunamente, que “
No tocante aos lucros cessantes, correta a sentença ao reconhecer o prejuízo pela frustração da legítima expectativa de obtenção de renda pelo apelado no período em que permaneceu desativado, com fundamento no art. 402 do CC
”.

Considerando a determinação de reativação do cadastro do embargado na plataforma Uber (Agravo de Instrumento nº 5000037-11.2021.8.08.0000), os lucros cessantes, conforme determinado na sentença recorrido e mantido por meio do acórdão embargado, é devido a partir da desativação indevida até o retorno do embargado às suas atividades (“
período em que permaneceu desativado”)
.

Nesse contexto, afastada a rescisão imotivada, não subsiste a pretensão de indenização pelos lucros cessantes apenas no período de 07 (sete) dias correspondente ao aviso prévio previsto contratualmente.

No tocante às questões relativas ao cálculo dos lucros cessantes, restou expressamente consignado no voto condutor do julgado que a “
apuração deverá se dar na fase de liquidação
”
.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Acerca de tal aspecto, bem de se ver que a embargante desconsidera que, à luz da orientação do STJ,
“[...] Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material,
não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso
.[...]” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.821.245/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)
.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.